Tribunal: TJSP
Processo: 2220523-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REFORÇO DE PENHORA – BENS IMÓVEIS - CABIMENTO – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – ORDEM PREFERENCIAL DA PENHORA RELATIVA - I – Decisão agravada que indeferiu, por ora, o pedido de penhora sobre dois imóveis de propriedade dos executados, considerando o quinhão pouco significativo, bem como a aparente suficiência do valor dos demais bens já

Ementa:
"AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REFORÇO DE PENHORA – BENS IMÓVEIS - CABIMENTO – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – ORDEM PREFERENCIAL DA PENHORA RELATIVA - I – Decisão agravada que indeferiu, por ora, o pedido de penhora sobre dois imóveis de propriedade dos executados, considerando o quinhão pouco significativo, bem como a aparente suficiência do valor dos demais bens já penhorados nos autos - II – Demonstrado que o valor da dívida alcançava R$210.288,99, em julho de 2019 – Hipótese, contudo, em que existe bloqueio online via Bacenjud parcialmente positivo, no valor de R$18.021,64, além de termo de penhora sobre outros seis (06) bens imóveis de propriedade dos executados – Ausência de notícia de que tenha sido realizada a avaliação dos aludidos bens imóveis - III – Havendo dúvidas quanto à insuficiência das penhoras já realizadas, e considerando a possibilidade de excesso de penhora, cabível aguardar-se, em primeiro lugar, a avaliação dos referidos bens, para somente então, determinar-se eventual ampliação ou redução das penhoras – Inteligência do art. 873, incisos, I, II e III, c.c. os arts. 805, caput, e 797, caput, todos do NCPC – Precedentes - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - Agravo improvido, com recomendação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220523-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SUMARA BONANI VILELA ANDRADE, são agravados DUMARASAM
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA – EPP, WALDEMAR DOS
SANTOS e ESMERALDA MARIA GABRIOLLI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com recomendação, ficando revogado o efeito
suspensivo anteriormente concedido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220523-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36443
AGRV.No: 2220523-54.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE VILA
PRUDENTE
AGTE. : SUMARA BONANI VILELA ANDRADE
AGDOS.: DUMARASAM ESTACIONAMENTOS E GARAGENS EPP, WALDEMAR
DOS SANTOS e ESMERALDA MARIA GABRIOLLI DOS SANTOS
JUÍZA PROLATORA: MÁRCIA DE SOUZA DONINI DIAS LEITE
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

REFORÇO DE PENHORA BENS IMÓVEIS - CABIMENTO
EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR
ORDEM
PREFERENCIAL DA PENHORA RELATIVA - I
Decisão
agravada que indeferiu, por ora, o pedido de penhora sobre dois imóveis
de propriedade dos executados, considerando o quinhão pouco
significativo, bem como a aparente suficiência do valor dos demais
bens já penhorados nos autos - II Demonstrado que o valor da dívida
alcançava R$210.288,99, em julho de 2019 Hipótese, contudo, em
que existe bloqueio online via Bacenjud parcialmente positivo, no valor
de R$18.021,64, além de termo de penhora sobre outros seis (06) bens
imóveis de propriedade dos executados Ausência de notícia de que
tenha sido realizada a avaliação dos aludidos bens imóveis - III
Havendo dúvidas quanto à insuficiência das penhoras já realizadas, e
considerando a possibilidade de excesso de penhora, cabível aguardar-
se, em primeiro lugar, a avaliação dos referidos bens, para somente
então, determinar-se eventual ampliação ou redução das penhoras
Inteligência do art. 873, incisos, I, II e III, c.c. os arts. 805, caput, e 797,
caput, todos do NCPC Precedentes - Decisão mantida Efeito
suspensivo revogado - Agravo improvido, com recomendação".
Agravo
de
instrumento
interposto
em
01.10.2019, tirado de ação de execução de título extrajudicial,
em face da r. decisão proferida em 05.09.2019 e publicada em
11.09.2019, que indeferiu, por ora, a penhora sobre os dois
imóveis descritos nas razões recursais.
Sustenta a agravante, em síntese, que os
executados, ora agravados, se valem de expedientes para
frustrar o pagamento do débito, sendo certo que a execução já
dura dois anos, e o débito em questão já perfaz a quantia de
R$210.889,99. Afirma que a execução se dá no interesse do
credor e que a ordem de penhora prevista no art. 835 do NCPC, é
apenas preferencial, e não absoluta. Afirma que a penhora via
Bacenjud, foi apenas parcialmente positiva, de forma que o
credor tem o direito de ver satisfeito o seu crédito na
integralidade. Dos quatro imóveis localizados em nome dos
devedores, foi deferida a penhora de apenas 2 deles (matrículas
nos 84.406, do CRI de Praia Grande/SP, e 62.389, do CRI de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220523-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Vicente/SP). Colaciona julgados no mesmo sentido da tese ora
defendida. Requer a concessão de efeito ativo, antecipando-se a
tutela recursal, e ao final, o provimento do recurso com a
reforma da r. decisão agravada (fls. 01/16).
Recurso processado com suspensividade (fls.
143/144), e sem a concessão do efeito ativo pretendido.
Decorrido
o
prazo
in
albis
sem
a
apresentação de contraminuta, e sem oposição das partes
quanto ao julgamento virtual (fls. 147).
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial ajuizada por Sumara Bonani Vilela Andrade, ora
agravante, em face de Dumarasam Estacionamentos e Garagens
Epp, Waldemar dos Santos e Esmeralda Maria Gabriolli dos
Santos, ora agravados, em razão do inadimplemento do
“Instrumento Particular de Transação Extrajudicial”, no valor
de R$147.184,01, na data do ajuizamento da ação, em 10.10.2017
(fls. 18/25).
Foi
apresentada
exceção
de
pré-
executividade pela pessoa jurídica executada, a qual foi
rejeitada em 1a instância (fls. 202/204 dos autos de
origem).
Houve o bloqueio online via Bacenjud
parcialmente positivo, no valor de R$18.021,64 (fls.
218/222 dos mesmos autos).
Foi
lavrado
termo
de
penhora
aos
17.04.2019, sobre 03 (três) bens imóveis de propriedade
dos executados, quais sejam: no 38.800, do 7a CRI da
Capital/SP, e nos 50.640 e 51.007, do 6o CRI da
Capital/SP (fls. 270).
A exequente, ato contínuo, requereu a
penhora online de ativos financeiros, a expedição de
ofício ao Banco Santander, a fim de bloquear valores
existentes em previdência privada, bem como a penhora de
outros imóveis localizados em nome dos coexecutados
Waldemar e Esmeralda, quais sejam: no 27.447, do CRI de
Salto/SP, no 84.406, do CRI de Praia Grande/SP, no
62.389, do CRI de São Vicente/SP, e no 85.953 do 1o CRI
de Santo André/SP (fls. 332/339 dos autos principais).
Sobreveio a r. decisão agravada, deferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220523-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
em parte aludidos pedidos, sob os seguintes fundamentos
(fls. 397/398 dos mesmos autos):
“(...)Fls.332/339: defiro pedido de ofício
à
SUSEP
em
relação
à
coexecutada
Esmeralda, visando à penhora de valores
decorrentes
de
plano
de
previdência
privada, limitada à 50 salários mínimos,
em atendimento à proteção prevista no
artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Expeça-se com urgência.
Por ora, indefiro pedido de penhora dos
imóveis de matrículas no 27.447(proporção
1,24921%)
e
85.953
(1,529631%),
considerando quinhão pouco significativo,
não
olvidando
também
da
aparente
suficiência do valor dos demais bens à
satisfação do crédito.
Tome-se por termo a penhora dos imóveis
sob
matrículas
84.406
(únicos
proprietários)
e
62.389
(únicos
proprietários), na totalidade, anotando-se
reserva da parte que cabe aos demais
proprietários em relação aos imóveis sob
matrícula no 27.447 e 85.953, que deverá
ser observada em caso de arrematação.(...)”. Contra esta r. decisão insurge-se a
exequente, ora agravante.
Da análise detida dos autos de origem,
verifica-se que já existem outras 06 (seis) penhoras
realizadas
sobre
bens
imóveis
de titularidade
dos
agravados, conforme revela o termo de penhora de fls. 270
dos autos de origem, a r. decisão de fls. 503, dos autos
principais, bem como a r. decisão agravada transcrita
acima.
A dívida sub judice, em julho de 2019,
perfazia o montante de R$210.288,99, conforme revela a
planilha de cálculos apresentada pela exequente, às fls.
340.
No entanto, não constam dos autos os
valores de eventuais avaliações realizadas sobre os
aludidos bens imóveis, que já se encontram penhorados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220523-54.2019.8.26.0000 -Voto no
5
autos, garantindo a dívida, ao menos por ora.
Neste sentido, dispõe o art. 874, II, do
NCPC:
“Art. 874. Após a avaliação, o juiz
poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte
contrária, mandar:
II - ampliar a penhora ou transferi-la
para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens
penhorados for inferior ao crédito do exequente”.
Sobre a questão, veja-se o comentário no
3, ao art. 685, II, in “Código de Processo Civil
Anotado”, de Humberto Theodoro Júnior, 15a ed.:
“É possível a ampliação da penhora, nos
termos do inciso II do artigo 685, do CPC, quando, após a
avaliação dos que já foram penhorados, verificar-se que
são insuficientes para o pagamento integral do direito
exigido, podendo ser penhorados novos bens para reforço”
(TJMG,
AGI
1.0701.99.016835-6/006,
Rel.
Des.
Pedro
Bernardes, jul. 17.02.2009, DJe 16.03.2009).
O comentário inserto no mesmo art. 874,
desta vez na obra de Theotonio Negrão, “Novo Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 48a
ed., pág. 787, igualmente não discrepa:
“A ampliação da penhora deve ser precedida
da avaliação dos bens penhorados, mesmo porque tão
somente após tal providência é que poderá o juiz, com
maior
convicção,
aferir
a
necessidade
da
medida”
(STJ-5aT., REsp 600.001, Min. Felix Fischer, j.13.4.04,
DJU 7.6.04). No mesmo sentido: STJ-4aT., REsp 843.246,
Min. Luis Felipe, j.2.6.11, DJ 27.6.11).
Desta forma, considerando que na hipótese
em análise não é sabido se as penhoras já realizadas são
suficientes para pagamento integral do débito, incabível,
ao menos por ora, deferir as novas penhoras pretendidas
pela agravante.
Ainda que a execução se dê no interesse do
credor, nos termos do art. 797, do NCPC, é certo que
aludida regra deve ser harmonizada, sempre que possível,
com a disposição contida no art. 805, caput, do NCPC,
para que as medidas executivas não sejam excessivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220523-54.2019.8.26.0000 -Voto no
6
gravosas para os executados.
Outrossim, não se trata, neste momento, de
eventual análise da ordem de preferência da penhora
prevista no art. 835, do NCPC, mas sim de conhecer, com
maior exatidão, qual é o valor de avaliação dos bens
imóveis já penhorados nos autos, além dos bloqueios
parciais de ativos financeiros, afim de que não se faça a
execução pelo modo mais gravoso.
Desta forma, considerando que houve bloqueio
via Bacenjud parcialmente positivo, conforme reconhecido pela
própria credora, bem como já foram penhorados 06 (seis) bens
imóveis de titularidade dos agravados, sem que tenha havido
notícia de avaliação dos mesmos, e, considerando ainda, o valor
atualizado da dívida (R$210.889,99
fls. 84), revela-se
prudente, antes de determinar-se qualquer nova ampliação ou
redução de penhora, aguardar-se que, em primeiro lugar, sejam
previamente avaliados os bens já penhorados nos autos, a fim de
que o MM. Juiz “a quo” apure eventual existência de valor
remanescente em favor da agravante.
Ante todo o exposto, é o caso de
recomendar-se, em primeiro lugar, que seja realizada a
avaliação dos bens imóveis já penhorados nos autos,
subtraindo-se aos ativos financeiros já bloqueados, para
que, somente então, seja decidido com maior margem de
segurança sobre a insuficiência ou excessividade das
penhoras realizadas, ficando por ora, mantida a r.
decisão agravada.
Postas estas premissas, nega-se provimento
ao recurso, com recomendação, ficando revogado o efeito
suspensivo anteriormente concedido.
Salles Vieira,
Relator